Tribunal: STF
Processo: RE 79245
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
SEGURO. RESCISAO AUTOMÁTICA DO CONTRATO, POR FALTA DE PAGAMENTO DO
PREMIO - PRETENSAO IMPROCEDENTE DA SEGURADORA A RECEBER PRESTAÇÕES
DO PREMIO APÓS O CANCELAMENTO DO SEGURO. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO,
SEM OFENSA A DIREITO FEDERAL E SEM DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.